Tribunal: TJSP
Processo: 1014321-25.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Constatação de fraude no medidor de energia elétrica – Presunção relativa de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Preservação do relógio medidor – Inexistência – Ausência de elementos de convicção à legitimidade do TOI –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Constatação de fraude no medidor de energia elétrica – Presunção relativa de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) – Preservação do relógio medidor – Inexistência – Ausência de elementos de convicção à legitimidade do TOI – Inexigibilidade do valor cobrado – Danos morais não configurados – Pronto restabelecimento no fornecimento - Ação parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.